Tribunal: CARF
Processo: 10950.725481/2018-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.725481/2018-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.595 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de março de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
SPAL INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência, para que: (i) seja intimada a Recorrente, no prazo de 30
(trinta) dias, renovável uma vez por igual período, a demonstrar documentalmente quais "partes"
classificadas na posição 3302.10.00 seriam tributadas à alíquota de 5% e que, em tese, podem lhe
dar o direito ao crédito de IPI, bem como, apresentar memória de cálculo; (ii) aprecie a Unidade
de Origem se houve o efetivo recolhimento do imposto na saída dos refrigerantes subsequente à
devolução, com a análise da documentação já trazida aos autos pela Recorrente e outras,
porventura necessárias, devendo ser a Recorrente devidamente intimada a apresentar documentos
adicionais, caso preciso; (iii) deve a Fiscalização elaborar Relatório Fiscal conclusivo sobre as
matérias postas em diligência e, posteriormente, conceder ao contribuinte o prazo de 30 (trinta)
dias para se manifestar acerca do resultado da diligência; (iv) após, seja intimada a Procuradoria
da Fazenda Nacional para que, em querendo, se manifeste sobre o argumento recursal trazido
pela Recorrente de que com a com a publicação do Decreto no 9.394/2018 que alterou a alíquota
dos produtos classificados na posição 2106.90.10 EX 01 de 20% para 4% houve o
reconhecimento público, expresso e vinculatório pela Receita Federal do Brasil de que o produto
elaborado pela Recofarma é o concentrado classificado na posição da TIPI 21.06.90.10 Ex. 01;
(v) ao final dos procedimentos indicados, retornem os autos para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Charles Mayer de Castro Souza - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Paulo Roberto Duarte Moreira, Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente convocada)
e Charles Mayer de Castro Souza (Presidente).
Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10950.725481/2018-11
Fl. 5942
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.595 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.725481/2018-11

“Trata-se IMPUGNAÇÃO contra auto de infração lavrado para o lançamento do
Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, para constituir créditos tributários em
desfavor da contribuinte epigrafada, no montante total de R$ 97.346.597,09,
consolidado na data do lançamento, conforme demonstrativo do crédito tributário.
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo sujeito
passivo supracitado, o Fisco efetuou o presente lançamento de ofício, com a observância
do Decreto no 70.235/72, e alterações posteriores, em face da apuração das seguintes
infrações:
1. CRÉDITOS INDEVIDOS - ENTRADAS/AQUISIÇÕES-INFRAÇÃO: CRÉDITOS
BÁSICOS INDEVIDOS - PRODUTOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NO
CONCEITO DE MP, PI OU ME - O estabelecimento industrial creditou-se
indevidamente de créditos básicos, em desrespeito à legislação do imposto;
2. CRÉDITOS INDEVIDOS - ENTRADAS/AQUISIÇÕES INFRAÇÃO: CRÉDITOS
INDEVIDOS NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS À REVENDA - O
estabelecimento industrial creditou-se indevidamente do IPI, relativo à aquisição de
produtos acabados, destinados à revenda;
3. CRÉDITOS INDEVIDOS - ENTRADAS/AQUISIÇÕES INFRAÇÃO: CRÉDITOS
INDEVIDOS APROPRIADOS NA DEVOLUÇÃO DE VENDAS - OPTANTES PELO
REFRI - O estabelecimento industrial creditou-se indevidamente do IPI relativo à
devolução ou retorno de produtos, em desrespeito à legislação do imposto;
4. CRÉDITOS INDEVIDOS - CRÉDITO RECEBIDO POR TRANSFERÊNCIA DE
OUTRO ESTABELECIMENTO DA MESMA EMPRESA - INFRAÇÃO: CRÉDITO
INDEVIDO POR TRANSFERÊNCIA DE OUTRO ESTABELECIMENTO DA
MESMA EMPRESA - O estabelecimento industrial creditou-se indevidamente de
transferência de créditos de IPI de outro estabelecimento da mesma empresa, em
desrespeito à legislação;
5. CRÉDITOS INDEVIDOS - OUTROS CRÉDITOS INFRAÇÃO: CRÉDITO DE IPI
APROPRIADO EM DUPLICIDADE O estabelecimento industrial creditou-se em
duplicidade da correção monetária sobre créditos de IPI escriturados a destempo;
6. CRÉDITOS INDEVIDOS - OUTROS CRÉDITOS INFRAÇÃO: APROPRIAÇÃO
INDEVIDA DE CRÉDITOS SOBRE INSUMOS ADQUIRIDOS DA RECOFARMA -
O estabelecimento industrial creditou-se indevidamente de IPI calculado sobre insumos
desonerados, fornecidos pela Recofarma Indústria do Amazonas Ltda, inscrita no CNPJ
sob no 61.454.393/0001-06, localizada na cidade de Manaus (AM);
Cientificada do lançamento, a autuada apresentou impugnação, aduzindo em sua defesa
as razões sumariamente expostas a seguir:
DO DIREITO AO CRÉDITO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS
BENEFICIADOS PELA ISENÇÃO DO ART. 9o DO DL N° 288/67 - DA COISA
JULGADA FORMADA NO MSI N° 91.0047783-4
É indiscutível e incontroverso que, nos autos do Mandado de Segurança Coletivo no
91.0047783-4, foi proferida decisão final reconhecendo a todos os associados da
AFBCC o direito de se creditarem do IPI decorrente da aquisição de insumo isento para
refrigerantes, elaborado pela Recofarma. Tendo em vista que o auto de infração não
questionou o direito ao crédito de IPI em relação à isenção prevista no art. 9o do DL no
288, de 1967, deve ser automaticamente reconhecido o direito ao referido crédito de IPI,
pois há fundamento formal, material, autônomo, independente e suficiente para
manutenção do crédito de IPI.
DO DIREITO AO CRÉDITO RELATIVO À ISENÇÃO DO ART. 6o DO DL N°
1.435/75
Não obstante a existência da coisa julgada seja suficiente e bastante para assegurar o
direito ao crédito do IPI, porque a isenção tratada na referida coisa julgada (art. 9o do
DL n° 288/67) é autônoma e independente, a REQUERENTE passa a rebater também a
afirmativa da AUTORIDADE de que os insumos fabricados pela RECOFARMA não
Fl. 5943
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.595 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.725481/2018-11

fariam jus à isenção do art. 6o do DL n° 1.435/75, porque não teriam sido elaborados
com matéria-prima agrícola regional.
Com efeito, os referidos produtos também gozam do beneficio do art. 6o do DL n°
1.435/75, que foi outorgado pela Resolução do CAS n° 298/2007, integrada pelo
Parecer Técnico n° 224/2007, como consta das respectivas notas fiscais.
O entendimento manifestado pela AUTORIDADE conflita diretamente com aquele
manifestado pela 1a Turma Ordinária da 4 a Câmara da 3a Seção do CARF, em caso
idêntico, no recente Acórdão n° 3401-003.750, de 26.04.2017.
DA NÃO RESPONSABILIDADE DA REQUERENTE (TERCEIRO ADQUIRENTE).
Inicialmente, cumpre destacar que a REQUERENTE não tem obrigação de verificar a
correção da classificação fiscal indicada na nota fiscal pelo fornecedor da mercadoria,
pois não há na lei ou no regulamento de IPI tal obrigatoriedade e esse entendimento está
em linha com a jurisprudência judicial e administrativa.
Na esfera judicial, restou pacificado o entendimento de que aquele acréscimo de
obrigação, imposto pelos RIPIs de 1972, 1979 e 1982 para o adquirente verificar a
correção da classificação fiscal, não encontrava amparo legal no art. 62 da Lei n°
4.502/64 (Apelação em Mandado de Segurança n° 105.951-RS, 6a Turma do Extinto
Tribunal Federal de Recursos -TFR, Relator Ministro CARLOS MARIO VELLOSO,
DJ de 29.10.1987, e RESP n° 552.47 9, Ia Turma do STJ, Relator Ministro
FRANCISCO FALCÃO, DJ 19.12.2005, entre outros).
Cabe ressaltar que, na esfera administrativa, a 1o Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a
Seção do CARF proferiu os acórdãos n°s 3401-003.751, de 26.04.2017, e 3401-
003.838, de 28.04.2017, ambos sob a relatoria do Conselheiro LEONARDO
OGASSAWARA DE ARAÚJO BRANCO, no sentido de que se o crédito do IPI é
calculado pelo adquirente com base na classificação fiscal consignada pelo fornecedor
na respectiva nota fiscal, a autoridade administrativa não pode proceder a sua glosa, em
razão do disposto no art. 62 da Lei n° 4.502/64.
Portanto, a REQUERENTE agiu licita e corretamente ao calcular o crédito de IPI com
base na alíquota correspondente à classificação fiscal indicada na nota fiscal pela
RECOFARMA.
DA ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO
No lançamento tributário, a atividade da autoridade administrativa é vinculada, nos
termos do art. 142 do CTN, e, ao fiscalizar um contribuinte e examinar a sua escrita
fiscal de IPI, tem o dever de examinar todos os aspectos legais formadores do fato
gerador da obrigação tributária de IPI, a saber: o direito ao crédito de IPI, a classificação
fiscal do produto adquirido, sua respectiva alíquota, etc.
Em verificações fiscais anteriores, o fato era exatamente o mesmo, qual seja, aquisição
de idêntico insumo isento da mesma fornecedora, não tendo sido lavrado qualquer auto
de infração nessas ocasiões.
Não obstante, a autoridade fiscal utilizou de novo critério jurídico, no qual (i) a
aquisição dos concentrados para bebidas não alcoólicas não daria direito ao crédito de
IPI, (ii) o produto adquirido não seria o concentrado para bebidas não alcoólicas e (iii)
não estaria classificado como mercadoria única na posição 2106.90.10 Ex 01, da
TIPI/2010.
Esse novo critério jurídico utilizado pela AUTORIDADE não poderia retroagir para
atingir fatos geradores anteriores a sua introdução.
A previsão constante do art. 146 do CTN se aplica a qualquer forma de manifestação da
autoridade administrativa; seu objetivo único é o de resguardar o princípio da confiança
legitima e qualquer restrição ao seu alcance ofende a regra hermenêutica segundo a qual
onde o legislador não restringe, não cabe ao intérprete restringir.
Fl. 5944
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.595 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.725481/2018-11

DA CLASSIFICAÇÃO FISCAL DOS CONCENTRADOS PARA BEBIDAS NÃO
ALCOÓLICAS - DA ALÍQUOTA UTILIZADA PARA CÁLCULO DOS CRÉDITOS
DE IPI
A AUTORIDADE reviu a classificação fiscal adotada pelo fornecedor da recorrente e
reclassificou os segregadamente as supostas partes dos concentrados adquiridos pela
impugnante.
Para melhor compreender a adequada classificação dos concentrados para bebidas não
alcoólicas adquiridos pela REQUERENTE, deve-se, inicialmente, delimitar a sua
natureza.
Nesse sentido, a Portaria Interministerial MPO/MICT/MCT n° 08, de 25.02.1998, (i)
estabelece o PPB dos concentrados para bebidas não alcoólicas, os quais foram
correlacionados pela SUFRAMA no código 0653, e (ii) expressamente reconhece que
esses concentrados são um único produto que, nessa qualidade, é composto por partes
liquidas e sólidas cuja homogeneização somente ocorre quando necessário.
Considerando o PPB definido na referida Portaria Interministerial, a SUFRAMA editou
a Resolução do CAS n° 298/2007 que, sendo integrada pelo Parecer Técnico de Projeto
n° 224/2007-SPR/CGPRI/COAPI e pelas "Informações Textuais do Produto":
(i) aprovou o projeto industrial da RECOFARMA para fabricação dos concentrados
para bebidas não alcoólicas, para fruição dos benefícios do art. 9o do DL n° 288/67 e do
art. 6o do DL n° 1.435/75;
(ii) reconheceu que esse produto elaborado pela RECOFARMA está sujeito e observa o
PPB objeto da Portaria Interministerial MPO/MICT/MCT n° 08/98, que estabelece o
PPB para esses produtos; e
(iii) reconheceu expressamente que o produto elaborado pela RECOFARMA conforme
PPB previsto em Portaria Interministerial é concentrado para bebidas não alcoólicas, e
que, nessa qualidade, é uma única mercadoria, constituída por diversos componentes
("partes liquidas e sólidas").
O reconhecimento da SUFRAMA de que o produto fabricado pela RECOFARMA é o
concentrado para bebidas não alcoólicas, tal como consta do código 0653, e de que este
concentrado tem a natureza de uma mercadoria única foi atestado pelo Instituto
Nacional de Tecnologia (INT), em Laudo especificamente elaborado para esse fim e,
por conseguinte, esse Laudo vincula a Administração Pública na forma dos arts. 26-A e
30 do Decreto n° 70.235/72.
Assim, na parte em que tecnicamente definiu que os produtos elaborados pela
RECOFARMA são uma mercadoria única, entregues em kits, o Laudo do INT deve ser
adotado imperiosamente, nos termos do art. 30, caput, do Decreto n° 70.235/72, e
observado nos termos do art. 26-A do n° 70.235/72.
Nesse sentido, em caso semelhante ao presente, o CARF determinou a observância do
Laudo emitido pelo INT, conforme se verifica da ementa do Acórdão n° 301-33.786, de
24.04.2007.
Em suma, somente o Laudo do INT vincula a Administração Pública, nos termos do art.
30 c/c art. 26-A ambos do Decreto n° 70.235/72, e a sua conclusão no sentido de que o
produto elaborado pela RECOFARMA é mercadoria única é suficiente e bastante para
afastar a fundamentação da AUTORIDADE.
Uma vez definida a natureza única do produto adquirido pela REQUERENTE,
necessário verificar a respectiva classificação fiscal que foi definida pela SUFRAMA,
na qualidade de órgão técnico.
Com efeito, é ínsita à competência da SUFRAMA efetuar a classificação fiscal do
produto beneficiado produzido conforme PPB definido em Portaria Interministerial,
porque somente com a respectiva classificação fiscal é possível identificar o produto
beneficiado, para fins de IPI (arts. 1o, 4, I, c) , do Anexo I, do Decreto n° 7.139/2010 e
10, 13, 15 e 23, todos da Resolução do CAS n° 202/2006) .
Fl. 5945
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-002.595 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.725481/2018-11

No caso, como visto, o produto elaborado pela RECOFARMA foi classificado no
código 0653 - concentrado para bebidas não alcoólicas, com a indicação da respectiva
classificação fiscal - 21.06.90.10. EX. 01 - levando em conta a sua destinação e a sua
capacidade de diluição, conforme projeto industrial aprovado pela SUFRAMA para
RECOFARMA.
A própria SUFRAMA confirma também que a RECOFARMA continua observando o
respectivo PPB e adotando a mesma classificação fiscal do concentrado por ela
estabelecida, conforme se verifica do Ofício n° 4215-COPIN/CGAPI/SPR, de
28.08.2015, e do Ofício n° 3638- SPR/CGAPI/COPIN, de 26.09.2014, expedidos pela
SUFRAMA e apresentados em processos de interesse de outros fabricantes de produtos
Coca-Cola (DOCs. 06 e 07).
Ademais, a competência da RFB para efetuar a classificação fiscal de produtos não é
exclusiva nem excludente.
Com efeito, o STJ já decidiu que a RFB não tem competência exclusiva nem excludente
para efetuar a classificação fiscal de produto, prevalecendo a classificação fiscal
efetuada pelo órgão técnico (naquele caso, a ANVISA) e não cabendo à RFB questionar
aquela classificação.
Entendimento idêntico já havia sido aplicado pelo CARF no julgamento do PA n°
13701 - 000675/90-04 (Acórdão n° 203-01.939), pela Terceira Câmara do Segundo CC,
no qual restou decidido que a RFB não tem competência exclusiva nem excludente para
efetuar a classificação fiscal de produto, prevalecendo, no referido processo, a
classificação fiscal efetuada pelo Ministério da Saúde.
Na mesma linha, cite-se trecho do voto do Conselheiro ANTONIO CARLOS ATULIM
no Acórdão n° 3403-002.192, de 22.05.2013, proferido pela 3a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 3 a Seção do CARF, no qual restou concluído que deve ser observado o ato
administrativo da SUFRAMA que aprova o projeto industrial com base em Portaria
Interministerial e efetua a respectiva classificação do produto incentivado.
Assim, sendo responsável para aprovar o projeto industrial para que determinado
produto fabricado conforme PPB usufrua de incentivos fiscais, a SUFRAMA é o órgão
técnico competente para efetuar a classificação fiscal do produto incentivado, fabricado
conforme o respectivo PPB previsto em Portaria Interministerial, constante do projeto
aprovado e, pois, deve ser respeitada a classificação fiscal efetuada pela SUFRAMA.
Por outro lado, ainda que pudesse haver dúvida quanto à competência da SUFRAMA
para efetuar a classificação fiscal de produtos, o que se admite apenas para fins de
argumentação, fato é que a SUFRAMA classificou o produto elaborado pela
REQUERENTE na posição 21.06.90.10, EX. 01, em ato administrativo que tem
presunção de legalidade, legitimidade e veracidade.
Assim, ainda que se pretendesse rever a validade do ato da SUFRAMA, o que se admite
apenas para fins de argumentação, seus efeitos seriam prospectivos, e nunca retroativos.
Note-se, também, que, pela interpretação histórica das TIPIs desde 1988, constata-se
que o concentrado para bebidas não alcoólicas sempre foi classificado como uma
mercadoria única constituída por diversos componentes.
Neste particular, é relevante e suficiente para determinar a classificação como produto
único a existência de um extrato concentrado/sabor concentrado daquela posição para
que todos os demais componentes que a ele se juntaram sejam integrados ao mesmo
produto e classificados na mesma posição.
Na TIPI de 1988, tais "preparações compostas para elaboração de bebidas" estavam
compreendidas na posição 21.06.90.01 e as respectivas subposições apenas variavam
em função do seu componente relevante (extrato de coca, ácido cítrico, óleos essenciais
de frutos, sucos de frutas, extrato de semente de guaraná, extrato de outras sementes ou
qualquer outra); havia, ainda, previsão de uma classificação residual (0199 - qualquer
outra).
Fl. 5946
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-002.595 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.725481/2018-11

Com o advento da TIPI de 10.12.1996, a posição 21.06.90.10 continuou sendo as
"preparações compostas não alcoólicas (extratos concentrados ou sabores
concentrados)", o que evidenciava a circunstância de a mercadoria ser composta de
várias partes (essa posição 21.06.90.10 consolidou todas as subposições da TIPI
anterior, inclusive as residuais).
E, nos EX. 01 e EX. 02, passou a enfatizar a relevância do elemento comum a todas
aquelas classificações, qual seja, a sua destinação para elaboração de bebida do capítulo
22.
Como se vê, os EX. 01 e EX. 02 da posição 21.06.90.10 consolidaram todas as
subposições da TIPI anterior (inclusive as residuais) e enfatizaram unicamente a sua
destinação, condicionando a sua aplicação à utilização dessas preparações compostas na
fabricação das bebidas do Capítulo 22.
Essa mesma descrição foi mantida pela TIPI de 2002, na posição 21.06.90.10, sendo
que o EX. 01 passou a compreender as "preparações compostas" destinadas à
"elaboração de bebida da posição 22.02", o que foi mantido nas TIPIs de 2006, 2011 e
na recém editada TIPI de 2016.
Assim, para se chegar à interpretação restritiva no sentido de que o EX. 01 referir-se-ia
apenas ao concentrado já homogeneizado e que essa homogeneização somente ocorreria
no estabelecimento da REQUERENTE, seria necessário que a redação do referido EX.
01 fizesse referência apenas aos "extratos concentrados ou sabores concentrados", e não
ao gênero "preparações compostas, não alcoólicas (extratos concentrados ou sabores
concentrados)", como consta expressamente da redação da TIPI da referida posição.
Nesse passo, a aplicação das Regras Gerais do Interpretação do Sistema Harmonizado,
aprovadas pelo Decreto n° 97.409/88, e das NESH, aprovadas pelo Decreto n° 435/92,
leva justamente à conclusão de que a classificação fiscal do concentrado para bebidas
não alcoólicas na posição 21.06.90.10 EX. 01 da TIPI/2006 está correta.
De fato, o item XI da Nota Explicativa referente à Regra Geral de Interpretação 3 b)
confirma o fato de que os concentrados para bebidas não alcoólicas, entregues em forma
de "kits", devem ser classificados em uma única posição, porque a sua literalidade
demonstra que esses concentrados constituem mercadoria unitária, integrada por
diferentes componentes:
"A presente Regra não se aplica às mercadorias constituídas por diferentes componentes
acondicionados separadamente e apresentados em conjunto (mesmo em embalagem
comum), em proporções fixas para fabricação industrial de bebidas, por exemplo."
(grifos da REQUERENTE)
E a razão de se afastar a aplicação dessa regra de exceção 3 b) (que determina que os
produtos misturados ou sortidos devem ser classificados levando em consideração a
posição da matéria ou artigo que lhe confira a característica essencial) é justamente
porque já existe posição específica na legislação brasileira para os concentrados para
bebidas não alcoólicas da posição 22.02, qual seja, a posição 2106.90.10 EX. 01 e EX.
02 conforme a respectiva diluição e, pois, por essa razão, aplica-se a Regra Geral de
Interpretação 1.
Ademais, o fato de os concentrados para bebidas não alcoólicas adquiridos da
RECOFARMA não terem sido previamente homogeneizados, como autoriza a própria
Portaria Interministerial MPO/MICT/MCT n° 08/98, não significa que eles não estejam
prontos para uso pelo fabricante dos refrigerantes, porque, após o ingresso dos
concentrados no estabelecimento da REQUERENTE, todo processo produtivo feito por
ela é relativo à elaboração de refrigerantes e, por conseguinte, é óbvio que os referidos
concentrados estão prontos para uso pelo seu destinatário que, no caso, é a
REQUERENTE, na qualidade de fabricante de refrigerantes.
Cabe destacar que os laudos juntados pela RECOFARMA nos PAs n°s
11080.732960/2014-10 e 11080.732817/2014-28 chegam também à mesma conclusão:
a Regra Geral de Interpretação a ser aplicada ao presente caso é a 1 (DOCs. 08 e 09).
Fl. 5947
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-002.595 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.725481/2018-11

Por fim, se houvesse qualquer dúvida quanto à correção da posição 21.06.90.10 EX. 01
aos produtos adquiridos pela REQUERENTE, constante das notas fiscais emitidas pela
RECOFARMA, essa classificação fiscal deveria prevalecer por ser a classificação dada
pela SUFRAMA, em ato administrativo, devendo ser aplicado ao presente caso o
disposto no art. 112 do CTN.
Vale ressaltar, ainda, que o Laudo elaborado pelo Centro Tecnológico de Controle de
Qualidade Falcão Bauer, mencionado pela AUTORIDADE, não poderia sequer ser
utilizado como contra prova no presente caso. somente o Laudo do INT vincula a
Administração Pública, nos termos do art. 30 c/c art. 26-A, ambos do Decreto no
10.235/72, e a sua conclusão no sentido de que o produto elaborado pela
RECOFARMA é mercadoria única é suficiente e bastante para afastar toda a
fundamentação do AUTO.
Com efeito , é ínsita competência da SUFRAMA efetuar a classificado fiscal do produto
beneficiado produzido conforme PPB definido em Portaria Interministerial, porque
somente coma respectiva classificação fiscal é possível identificar o produto
beneficiado, para fins de IPI (arts.
1o, 4, I, c), do Anexo I, do Decreto no 7.139/2010 e 10, 13, 15 e 23, todos da Resolução
do CAS no 202/2006).
Observe-se que a competência da RFB para efetuar a classificação fiscal de produtos
não é exc1usiva nem excludente.
Com efeito, o STJ já decidiu que a RFB não tem competência exclusiva nem excludente
para efetuar a classificação fiscal de produto, prevalecendo a classificação fiscal
efetuada pelo órgão técnico (naquele caso, a ANVISA) e não cabendo a RFB questionar
aquela classificação.
ILEGALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
A Fiscalização reconheceu que uma das partes do concentrado estaria classificada em
posição cuja alíquota seria de 5%, mas deixou de calcular o respectivo crédito sob a
alegação de que não teria como arbitrar o valor do crédito, haja vista que, nas notas
fiscais de aquisição dos concentrados para bebidas não alcoólicas, não teria sido
discriminado o valor de cada parte.
Ocorre que não consta esse valor da nota fiscal justamente porque o produto é
classificado como mercadoria única, em uma posição única.
A reclassificação dos produtos decorre de um entendimento do Fisco, cabendo a este
reconhecer, ainda que por arbitramento, o valor do crédito decorrente do seu
posicionamento.
Tal ilegalidade acarreta no cancelamento integral do lançamento, pois não é possível à
autoridade julgadora determinar a correção dessa parte e a quantificação do valor do
crédito, eis que essa determinação importaria na alteração do critério jurídico da
autuação, violando os artigos 142 e 146 do CTN.
O auto de infração também é ilegal por não possuir respaldo probatório. Foi utilizado,
para comprovar que os produtos adquiridos não seriam mercadorias unitárias, o laudo
pericial elaborado durante a fiscalização que originou o processo administrativo no
11080.732960/2014- 10, instaurado contra a Recofarma (Laudo elaborado pelo Centro
Tecnológico de Controle de Qualidade Falcão Bauer).
Ocorre que tal laudo não pode ser utilizado como prova suficiente para justificar a
reclassificação fiscal, porque não abrange o período correspondente à totalidade dos
fatos geradores discutidos no presente processo. Além disso, não foi juntada a íntegra
do referido laudo, na medida em que não se anexou a respectiva parte relativa ao
produto “concentrado/kit sabor Coca-Cola Light”, citado nos “quesitos para perícia em
concentrados/kits produzidos pela Recofarma”.
DOS ACRÉSCIMOS LEGAIS
Fl. 5948
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-002.595 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.725481/2018-11

Ao utilizar o crédito de IPI decorrente da aquisição de insumos isentos oriundos da
Zona Franca de Manaus, a impugnante agiu de acordo com a Resolução CAS no
298/2007, integrada pelo Parecer Técnico no 224/2007.
A Resolução CAS no 298/2007, integrada pelo Parecer Técnico no 224/2007, é ato
administrativo que tem efeito normativo em relação aos adquirentes do concentrado,
porque esses adquirentes não foram nem são partes no processo que ensejou a referida
resolução, mas estão obrigados a observá-la.
O art. 100, parágrafo único, do CTN estabelece que a observância de atos normativos
expedidos pelas autoridades administrativas têm o condão de excluir a cobrança de
multa, juros de mora e correção monetária.
DA IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE MULTA
Também seria incabível a imposição de multa relativamente à infração “créditos
indevidos” em razão do disposto no art. 76, II, a, da Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964.
A CSRF já decidiu que a multa de ofício decorrente de auto de infração lavrado para
exigir débitos de IPI decorrentes da glosa de créditos, em razão da aquisição de insumos
isentos oriundos da Zona Franca de Manaus, deve ser excluída, por força do art. 486, II,
a, do RIPI/2002, e art. 567, II, a, do RIPI/2010, cuja base legal é o art. 76, II, a, da Lei
no 4.502, de 30 de novembro de 1964, o qual vincula todos os órgãos de julgamento no
âmbito do processo administrativo fiscal, por força do art. 26-A do Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972.
DOS CRÉDITOS ORIUNDOS DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS UTILIZADOS NO
PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO DOS REFRIGERANTES.
Não há dúvida de que os produtos de limpeza utilizados para assepsia e sanitização
integram o processo produtivo dos refrigerantes, já que são inerentes a sua produção,
inclusive por exigências sanitárias, e são utilizados de forma obrigatória e, pois, está
correto o creditamento do imposto.
Com efeito, embora os produtos de limpeza e os lubrificantes não tenham
necessariamente contato direto com a bebida, tais produtos entram em contato direto
com as embalagens dos refrigerantes, visto que são utilizados para higienizar as
máquinas e lubrificar as esteiras, onde são elaborados os refrigerantes.
Além disso, é inconteste que a utilização dos produtos de limpeza e dos lubrificantes
também atende aos requisitos estabelecidos pela jurisprudência do STJ para fins de
aproveitamento do crédito de IPI (RESP no 7.075.508 - SC, DJe de 13. 10.2009, julgado
sob a sistemática de recursos repetitivos), visto que (i) não integram o ativo imobilizado
e são consumidos integralmente processo de industrialização dos refrigerantes.
Não obstante, ainda que assim não se entenda, o que se admite apenas para argumentar,
caso o AUTO seja integralmente cancelado, não haverá valor de imposto a ser exigido,
visto que a IMPUGNANTE tem saldo credor suficiente para compensar eventuais
débitos relativos a glosa dos créditos de IPI decorrentes da aquisição de produtos de
limpeza e de lubrificantes.
DOS
CRÉDITOS
DECORRENTES
DA
AQUISIÇÃO
DE
PRODUTOS
DESTINADOS À REVENDA.
Ocorre que a IMPUGNANTE faz jus ao aproveitamento do crédito de IPI decorrente da
aquisição de produtos acabados destinados à revenda porque, ainda que os referidos
produtos não sofram qualquer tipo de industrialização no estabelecimento da
IMPUGNANTE, ela está equiparada a industrial na presente hipótese, por força do que
dispõe o art. 18 da Lei no 73.091 , de 19.01.2015.
Tendo em vista que as empresas fornecedoras dos produtos acabados e a
IMPUGNANTE atendem ao disposto no art. 18, It V e VII, da Lei no 13.097/15,
conforme se verifica dos documentos anexos (DOC. 16) , é cabível a manutenção do
Fl. 5949
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3201-002.595 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.725481/2018-11

crédito do imposto nas operações de revenda em razão do enquadramento do
estabelecimento da IMPUGNANTE como equiparada a industrial.
Cabe destacar que houve saída posterior dos produtos adquiridos para revenda com
recolhimento do imposto, o que tornou a operação neutra e não causou prejuízo algum
para o Fisco.
Não obstante, ainda que assim não se entenda, caso o AUTO seja integralmente
cancelado, não haverá valor de imposto a ser exigido, visto que a IMPUGNANTE tem
saldo credor suficiente para compensar eventuais débitos relativos a glosa dos créditos
de IPI decorrentes da aquisição de produtos acabados destinados à revenda.
DOS CRÉDITOS DECORRENTES DAS DEVOLUÇÕES DE REFRIGERANTES.
Conforme se verifica nas notas fiscais anexas houve a devolução dos refrigerantes e,
nesse caso, o creditamento do imposto é expressamente admitido pela 1egislação, nos
termos do art. 229 do RIPI /10.
Registre-se que o referido dispositivo é aplicável à hipótese de estabelecimento optante
pelo REFRI, porque não há na legislag5o especifica que instituiu o REFRI regra em
sentido contrário, como seria, por exemplo, a determinação do estorno do crédito
decorrente de devolução de produtos, sendo plenamente aplicável a regra geral do RIPI.
Além disso, cabe destacar que o aproveitamento do crédito do imposto decorrente da
devolução dos refrigerantes não causa prejuízo algum para o Fisco, pois houve saída
posterior daquele produto com recolhimento do imposto, conforme se verifica das notas
fiscais anexas (DOC. 18) .
A regra da incidência única do IPI, disposta no art. 32 do Decreto no 6.707, de 2008 (e
no art. 58-N da Lei no 10.833, de 2003):
Art. 32. O IPI incidirá (Lei no 10.833, de 2003, art. 58-N):
I - uma única vez sobre os produtos nacionais na saída do estabelecimento
industrial, observado o disposto no parágrafo único; e II - sobre os produtos de
procedência estrangeira no desembaraço aduaneiro e na saída do estabelecimento
importador equiparado a industrial.
Parágrafo único. Quando a industrialização se der por encomenda, o imposto será
devido na saída do estabelecimento que industrializar os produtos, observado o disposto
no art. 41 (Lei no 10.833, de 2003, art. 58-N, parágrafo único).(sem destaques no
original)
Como o IPI incide uma única vez sobre o produto nacional na saída do estabelecimento
industrial, não cabe o destaque do imposto nas saídas, subsequentes à saída do
estabelecimento industrial, para outros estabelecimentos, da mesma firma ou de
terceiros, assim como o creditamento pelo estabelecimento adquirente.
DOS JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO
A incidência de juros sobre a multa de ofício implica numa indireta majoração da
própria penalidade, não se podendo falar em mora na exigência de multa.
Ao disciplinar a incidência de juros de mora sobre débitos de qualquer natureza perante
a Fazenda Nacional, o parágrafo único do art. 16 do Decreto-lei no 2.323, de 26 de
fevereiro de 1987, com a redação que lhe foi dada pelo artigo 6o do Decreto-lei no 2.331,
de 28 de maio de 1987, dispõe expressamente que juros de mora não incidem sobre o
valor da multa (ainda que de mora).
Segundo entendimento pacifico do STJ, proferido sob a sistemática de recurso repetitivo
e, pois, de observância obrigatória, ambas as multas, de ofício e de mora, possuem
natureza punitiva.
Os dispositivos legais atualmente em vigor (art. 59 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro
de 1991, e art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996) não prevêem a
possibilidade de cobrança dos juros na forma pretendida pelo Fisco.”
Fl. 5950
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3201-002.595 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.725481/2018-11

A decisão recorrida julgou procedente em parte a Impugnação e apresenta a
seguinte ementa:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE.
Em matéria tributária, a culpa do agente é irrelevante para que se configure
descumprimento à legislação tributária, posto que a responsabilidade pela infração
tributária é objetiva, nos termos do art. 136 do CTN. Na situação, as notas fiscais de
aquisição das mercadorias que originaram o suposto crédito, ao consignarem
classificação fiscal equivocada que não se aplica ao produto comercializado, deixam de
ostentar o amparo necessário a respaldar o crédito ficto escriturado, sendo cabível a
glosa.
AÇÃO JUDICIAL. ALCANCE.
O provimento jurisdicional somente abrange o objeto da demanda judicial, vale dizer, o
conteúdo do pedido da petição inicial.
OBSERVÂNCIA
DOS
ATOS
NORMATIVOS
EXPEDIDOS
PELAS
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DOS
ACRÉSCIMOS LEGAIS.
Atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas, a que se refere o inciso I
do art. 100 do CTN, são normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos que versem sobre matéria tributária. São atos gerais e
abstratos, tais como portarias, instruções, etc, editadas com a finalidade de explicitar
preceitos legais ou de instrumentar o cumprimento das obrigações tributárias. É a
observância destes tipos de atos normativos que têm o condão de excluir a cobrança dos
consectários legais, nos termos de parágrafo único do art. 100 do CTN.
MULTA
DE
OFÍCIO.
EFICÁCIA
NORMATIVA
DAS
DECISÕES
ADMINISTRATIVAS. INEXISTÊNCIA DE LEI. EXIGÊNCIA.
Não há que se falar em aplicação do disposto no art. 76, II, a, da Lei no 4.502, de 1964,
c/c o art. 100, II e parágrafo único, do CTN, para a exclusão de penalidades e juros de
mora, pela inexistência de lei que atribua eficácia normativa às decisões administrativas
em processos nos quais um terceiro não seja parte.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. LAUDOS E PARECERES TÉCNICOS. VINCULAÇÃO.
A classificação fiscal não é aspecto técnico e, desta forma, o laudo de especialistas não
tem qualquer vinculação para a autoridade administrativa no que a ela se refere, pois a
própria autoridade, considerando as regras aplicáveis à classificação, tem competência
para formar seu juízo a respeito.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. KITS PARA PRODUÇÃO DE REFRIGERANTES.
Nas hipóteses em que a mercadoria descrita como “kit ou concentrado para
refrigerantes” constitui-se de um conjunto cujas partes consistem em diferentes
matérias-primas e produtos intermediários que só se tornam, efetivamente, uma
preparação composta para elaboração de bebidas em decorrência de nova etapa de
industrialização, ocorrida no estabelecimento adquirente, cada um dos componentes
desses “kits” deverá ser classificado no código próprio da TIPI.
CRÉDITOS RECEBIDOS DE OUTRAS FILIAIS.
A transferência de créditos de IPI entre os estabelecimento da mesma empresas, por sua
especificidade (autonomia), somente é admitida em circunstâncias específicas
determinadas pela legislação.
Fl. 5951
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3201-002.595 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.725481/2018-11

CRÉDITOS DE IPI. AQUISIÇÕES DE PRODUTOS NÃO COMPREENDIDOS NOS
CONCEITOS
DE
MATÉRIA-PRIMA,
PRODUTO
INTERMEDIÁRIO
OU
MATERIAL DE EMBALAGEM.
CRÉDITO INDEVIDO.
As compras de materiais de limpeza e outros materiais não compreendidos no conceito
de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem não legitimam o
aproveitamento de créditos de IPI.
CRÉDITOS DE IPI. CRÉDITOS APROPRIADOS NA DEVOLUÇÃO DE VENDAS -
OPTANTES PELO REFRI.
Como o IPI incide uma única vez sobre o produto na saída do estabelecimento
industrial, não cabe o destaque do imposto em saídas subsequentes para outros
estabelecimentos, da mesma firma ou de terceiros, assim como o creditamento pelo
estabelecimento adquirente.
CRÉDITOS DE IPI. CRÉDITOS DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS À
REVENDA. REFRI.
Após a edição da Lei no 13.097, de 19.01.2015, as revendedoras de produtos acabados
adquiridos de empresas que atendem ao disposto nos incisos, I, V e VII do artigo 18,
estão equiparadas a industrial.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O Recurso Voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva contendo, em
breve síntese, que:
(i)
os concentrados objeto do processo são beneficiados por duas isenções: (a)
a do art. 81, inc. II, do Decreto no 7.212/2010 - Regulamento do IPI (RIPI/10), que tem base
legal no art. 9o do Decreto-Lei no 288/1967, por serem produzidos na Zona Franca de Manaus,
cujo crédito de IPI para a Recorrente foi assegurado, expressa e especificamente, pelo
entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal, manifestado no Recurso Extraordinário
no 212.484; (b) a do art. 95, inc. III, do RIPI/10, que tem base legal no art. 6o do DL no 1.435, de
16.12.1975, cujo crédito de IPI para o adquirente decorre do próprio dispositivo legal (art. 6o, §
1o, do DL no 1.435/75), que outorga crédito ao adquirente do insumo elaborado com matéria-
prima agrícola adquirida de produtor situado na Amazônia Ocidental;
(ii)
tem direito ao crédito relativo à aquisição de insumos isentos beneficiados
pela isenção do art. 9o do Decreto-lei no 288/1967, ante a coisa julgada formada no Mandado de
Segurança Coletivo no 91.0047483-4 impetrado pela AFBCC, reconhecendo o direito de todos os
seus associados utilizarem o crédito de IPI decorrente da aquisição de insumos isentos utilizados
na industrialização de refrigerantes oriundos da Zona Franca de Manaus;
(iii) a decisão recorrida não respeitou a coisa julgada coletiva formada no
Mandado de Segurança Coletivo - MSC no 91.0047783-4, porque teria sido impetrado apenas
contra o Delegado da Receita Federal do Brasil do Rio de Janeiro e somente produziria efeitos
no âmbito do órgão prolator da decisão, nos termos do que foi decidido na Reclamação no 7.778;
(iv) o Poder Judiciário já havia reconhecido, em ações individuais, a aplicação da
referida coisa julgada coletiva preventiva formada no MSC no 91.0047783-4, extinguindo o
crédito tributário de outras associadas da AFBCC, trazendo como exemplo as decisões proferidas
no RESP no 1.117.887-SP e no RESP no 1.295.383-BA;
(v) em execução do acórdão nos autos do próprio MSC, a associada da AFBCC,
Companhia de Bebidas Ipiranga formulou pedido ao juízo para que o Delegado da Receita
Fl. 5952
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3201-002.595 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.725481/2018-11

Federal de Ribeirão Preto cumpra a coisa julgada coletiva preventiva formada no referido
Mandado de Segurança Coletivo;
(vi) o pedido foi acatado pelo juízo e, contra essa decisão, a Fazenda Nacional
interpôs agravo de instrumento, autuado sob o no 2004.02.01.013298-4;
(vii) no julgamento do agravo de instrumento, o TRF da 2a Região, nos autos do
próprio MSC, reformou a decisão proferida pelo juízo de origem;
(viii) a empresa Ipiranga ajuizou a Reclamação no 7.778 perante o STF, alegando
que o acórdão do TRF da 2a Região, desrespeitava a coisa julgada formada no MSC no
91.0047783-4;
(ix) em 25.03.2009, o Min. Cezar Peluso, então relator da Reclamação no 7.778,
deferiu a liminar para determinar a suspensão do acórdão do TRF da 2a Região;
(x) a Reclamação foi redistribuída ao Min. Gilmar Mendes que decidiu (a) pelo
não cabimento da Reclamação; (b) se cabível: (b.i) o art. 2-A da Lei no 9.484/97 seria
constitucional e meramente declaratório e (b.ii) os efeitos da decisão judicial do STF transitada
em julgado em 1999 somente seriam aplicáveis aos associados subordinados ao Delegado da
Receita Federal indicado na inicial do MSC;
(xi) contra a decisão foram opostos embargos de declaração tendo o Min. Gilmar
Mendes reformado a decisão do STF na Reclamação no 7.778, que suspendera os efeitos do ato
reclamado (acórdão do TRF da 2a Região), aquele incidente nos autos do MSC preventivo no
91.0047783-4 teve continuidade e foram então interpostos recurso especial (RESP no 1.438.361-
RJ) e recurso extraordinário (Agravo no RE - ARE no 1.028.652-RJ) pela empresa Ipiranga
contra referido acórdão do TRF da 2a Região;
(xii) que nos autos do próprio MSC foram proferidas decisões judiciais
supervenientes que decidiram de modo expresso que a coisa julgada formada naquela MSC
também produz efeitos em relação a Delegados da Receita Federal diversos do indicado na
inicial e em qualquer ponto do território nacional;
(xiii) em 23.02.2017 transitou em julgado decisão proferida pelo STJ no referido
RESP no 1.438.361-RJ, nos autos do referido MSC preventivo, que reformou e substituiu aquele
acórdão do TRF da 2a Região que havia limitado subjetiva e territorialmente o alcance da coisa
julgada coletiva;
(xiv) no julgamento do RESP no 1.438.361-RJ, o STJ retirou a referida restrição
territorial e subjetiva que havia sido imposta pelo TRF da 2a Região à empresa Ipiranga e ao
Delegado da Receita Federal de Ribeirão Preto, decidindo que a coisa julgada formada naquele
MSC preventivo se aplica aos associados da AFBCC, independentemente de sua localização no
território nacional e de qual autoridade administrativa estão subordinados, porque o referido art.
2-A da Lei no 9.494/97, embora constitucional, não se aplica às ações coletivas ajuizadas antes
de sua vigência;
(xv) o próprio STF, no ARE no 1.028.652, interposto pela empresa Ipiranga contra
decisão que havia inadmitido o RE interposto contra o referido acórdão do TRF da 2a Região,
decretou a perda de objeto desse RE, em decisão que transitou em julgado em 13.05.2017,
reconhecendo que aquela decisão do STJ proferida no RESP no 1.438.361-RJ reformara e
substituíra o acórdão do TRF da 2a Região;
Fl. 5953
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 3201-002.595 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.725481/2018-11

(xvi) o STF também decretou, em decisão que transitou em julgado em
18.08.2017, a extinção da Reclamação no 7.778, por perda superveniente de seu objeto,
reconhecendo igualmente que aquela decisão do STJ, proferida no RESP no 1.438.361-RJ,
reformara e substituíra o acórdão reclamado do TRF da 2a Região;
(xvii) com a reforma do acórdão do TRF da 2a Região pela decisão definitiva do
STJ, restou restabelecida a decisão do juízo da 22a Vara Federal do Rio de Janeiro que determina
que o Delegado da Receita Federal de Ribeirão Preto, diverso do indicado como autoridade
coatora na inicial, cumpra a coisa julgada coletiva preventiva formada no MSC no 91.0047783-4;
(xviii) esses fatos supervenientes já foram apreciados pela 1a Turma Ordinária da
4a Câmara da 3a Seção do CARF, no julgamento de processos idênticos aos presente, de outra
associada da AFBCC, que, por unanimidade de votos, em decisões já definitivas, aplicou a coisa
julgada coletiva formada em 1999 no MSC no 91.0047783-4 a associado não localizado na
competência territorial do órgão prolator e subordinado a Delegado diversos do indicado na
inicial do MSC e determinou o cancelamento do Auto de Infração (processo no
10840.723312/2011-91 - Acórdão no 3401-004.244 e 10840.720752/2009-07 - Acórdão no 3401-
004.243);
(xix) em 30/05/2018 foi publicado o Decreto 9.394 que alterou a alíquota dos
concentrados de 20% para 4%;
(xx) constou na Nota COEST/CETAD no 071, de 30/05/2018, que respaldou a
exposição de motivos apresentada pelo Ministro da Fazenda para aprovação do referido decreto
que:
“(...) Trata-se de Nota para estimar o impacto de eventual redução da alíquota incidente
sobre concentrados para elaboração de bebidas (Código TIPI 2106.90.10 e seu Ex 01).
2. Apesar de se tratar de redução de alíquota, é importante esclarecer que a medida terá
o condão de incrementar a arrecadação na cadeia de bebidas frias, particularmente no
segmento de refrigerantes. Isso porque este produto é um insumo para produção dessa
bebida e, a despeito da alíquota elevada, não gera arrecadação do tributo tendo em vista
ser produzido na Zona Franca de Manaus (ZFM) e, por isso, gozar de isenção de IPI na
saída.
3. De acordo com a sistemática atual, o insumo gera créditos fictos na etapa seguinte da
cadeia por força de decisão judicial transitada em julgado. (...)” (Grifos da
RECORRENTE)
(xxi) tem direito ao crédito de IPI por força do entendimento firmado no RE no
212.484 e pelos fundamentos expostos nos votos favoráveis proferidos no RE no 592.891;
(xxii) a isenção prevista no art. 6o do DL no 1.435/75 é autônoma e suficiente para
autorizar o creditamento do imposto em razão de o próprio dispositivo legal outorgar, expressa e
especificamente, o crédito de IPI ao adquirente do produto;
(xxiii) a decisão recorrida não poderia desconsiderar o benefício do art. 6o do DL
no 1.435/1975, porque concedido pela Resolução do CAS no 298/2007, ato administrativo que
permanece válido desde à época do creditamento;
(xxiv) tem aplicação o disposto no art. 24 do Decreto-lei no 4.657/1942 (Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro), que veda a declaração de invalidade das situações
já constituídas que foram embasadas em ato administrativo, em razão de alteração de
entendimento das autoridades administrativas;
Fl. 5954
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 3201-002.595 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.725481/2018-11

(xxv) a Portaria Interministerial MPO/MICT/MCT no 08/98 estabelece o processo
produtivo básico (PPB) para projetos industriais da Zona Franca de Manaus dos seguintes
produtos: extratos aromáticos vegetais naturais, concentrados, bases e edulcorantes para bebidas
não alcoólicas e corante caramelo, definindo as etapas da produção der cada um deles;
(xxvi) é inquestionável que pela referida Portaria Interministerial é concentrado o
produto não homogeneizado porque, se o não homogeneizado não fosse concentrado, não seria
oriundo de PPB de concentrado;
(xxvii) por isso a SUFRAMA tem um código específico para classificar o
concentrado para bebidas não alcoólicas não fazendo qualquer distinção entre o concentrado
homogeneizado do concentrado não homogeneizado (código 0653);
(xxviii) a SUFRAMA exercendo sua competência técnica, editou a Resolução do
CAS no 298/2007, integrada pelo Parecer Técnico de Projeto no 224/2007-SPR/CGPRI/COAPI
que (a) aprovou o projeto industrial da Recofarma e (b) definiu o concentrado para bebidas
fabricado pela Recofarma como preparações químicas utilizadas como matéria-prima para
industrialização de bebidas;
(xxix) o Instituto Nacional de Tecnologia (INT) reconheceu que o produto
fabricado pela Recofarma é o concentrado para bebidas não alcoólicas, tal como consta do
código 0653, e que este concentrado, oriundo do PPB da referida Portaria Interministerial
MPO/MICT/MCT no 8/98;
(xxx) na parte que tecnicamente definiu que os produtos elaborados pela
Recofarma são uma mercadoria única, entregues em kits, o Laudo do INT deve ser adotado
imperiosamente, nos termos do art. 30, caput, do Decreto no 70.235/1972, observado o art. 26-A
do Decreto no 70.235/1972 e o art. 62 do RICARF;
(xxxi) a 1a Turma do TRF da 2a Região deu provimento ao recurso de apelação
para conceder integralmente o MSC, nos termos do pedido inicial, decidindo, expressa e
especificamente, que o concentrado fabricado pela Recofarma é um produto único, classificado
na posição da TIPI correspondente à posição 2106.90, vigente à época da impetração do referido
MSC;
(xxxii) pelas razões de decidir é incontroverso que restou decidida a natureza do
produto elaborado pela Recofarma e adquirido pelos associados da AFBCC, qual seja, produto
único para fins de crédito de IPI;
(xxxiii) a coisa julgada coletiva decidiu a própria classificação fiscal do produto;
(xxxiv) pela leitura do pedido inicial, os concentrados adquiridos eram, à época,
classificados na posição 21.06.90 e foram utilizados para produção de refrigerantes da posição
22.02, o que demonstra a correspondência para a atual classificação na posição 21.06.90.10 EX
01, visto que a TIPI, ao tratar dessa posição, leva em consideração a destinação final do produto
a ser fabricado, estabelecendo características próprias relacionadas com a finalidade do produto.
(xxxv) ao ser concedida a segurança nos termos em que pedido e tendo sido
examinado, expressa e especificamente, a natureza do concentrado, produto único ou não, para
fins de crédito ficto de IPI, essa questão transitou em julgado não podendo mais ser discutida em
processo algum, seja judicial, seja administrativo;
(xxxvi) com a publicação do Decreto no 9.394/2018 que alterou a alíquota dos
produtos classificados na posição 2106.90.10 EX 01 de 20% para 4% houve o reconhecimento
Fl. 5955
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 da Resolução n.o 3201-002.595 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.725481/2018-11

público, expresso e vinculatório pela Receita Federal do Brasil de que o produto elaborado pela
Recofarma é o concentrado classificado na posição da TIPI 21.06.90.10 Ex. 01
(xxxvii) o auto é ilegal, pois reconheceu que uma das supostas partes do
concentrado estaria classificada em posição cuja alíquota serie de 5%, mas deixou de calcular o
respectivo crédito;
(xxxviii) não obstante ter reconhecido que existe uma suposta parte que estaria
classificada em posição cuja alíquota seria de 5%, a decisão justificou a glosa dessa parcela
integralmente, sob a alegação de que não teria como arbitrar o valor do crédito, porque, nas notas
fiscais de aquisição dos concentrados para bebidas não alcoólicas, não teria sido discriminado o
valor de cada parte;
(xxxix) a reclassificação dos produtos adquiridos decorre de entendimento do
Fisco e, pois, caberia a este reconhecer, por arbitramento, o valor tributável para cálculo de
crédito decorrente do seu posicionamento;
(xl) a conclusão do auto de infração e mantida pela decisão recorrida é ilógica e
ilegal, porque, se ela adotou o entendimento de que seria possível separar as partes do referido
produto para verificar individualmente a classificação fiscal de cada parte, deveria ter arbitrado o
valor tributável da parte supostamente classificada na posição 3302.10.00 para fins do
creditamento, ao invés de afirmar que não seria possível calcular essa parcela do crédito
individualmente, sob pena de enriquecimento sem causa do Fisco e ofensa aos arts. 142 e 148 do
CTN;
(xli) é incontroverso que a Recorrente é terceiro, adquirente dos concentrados para
bebidas, e que a Recofarma (fornecedora) foi quem emitiu as notas fiscais, descreveu os
produtos e efetuou sua classificação fiscal, o que é suficiente para justificar a aplicação da
alíquota utilizada;
(xlii) as notas fiscais emitidas pela Recofarma são documentos idôneos e têm
validade fiscal;
(xliii) no caso dos autos houve alteração de critério jurídico, pois em verificações
fiscais anteriores não houve qualquer questionamento relativo à classificação fiscal adotada, com
ofensa ao art. 146 do CTN;
(xliv) no lançamento tributário, a atividade da autoridade administrativa é
vinculada, nos termos do art. 142 do CTN;
(xlv) em 07/01/2010 e 29/05/2014, a autoridade fiscal lavrou contra
estabelecimento incorporado pela recorrente autos de infração para glosar crédito de IPI
decorrente da aquisição de concentrados isentos fornecidos pela empresa Recofarma e exigir o
respectivo imposto referente aos períodos de janeiro de 2005 a outubro de 2009 (Processo no
10950.000026/2010-52) e janeiro de 2010 a junho de 2012 (processo no 10950.722481/2014-36;
(xlvi) nenhum desses lançamentos efetivados contra si questionou a classificação
fiscal do concentrado na posição 21.06.90.10 EX. 01;
(xlvii) não obstante, utilizando-se desse novo critério jurídico, o de que o produto
adquirido não seria concentrado para bebidas não alcoólicas e não estari classificado como
produto único na posição 2106.90.10 EX. 01, da TIPI, a autoridade lavrou o auto de infração
objeto do processo no 10950.726233/2017-15;
Fl. 5956
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 da Resolução n.o 3201-002.595 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.725481/2018-11

(xlviii) esse novo critério jurídico utilizado pela autoridade não poderia retroagir
para atingir fatos geradores anteriores à sua introdução (02.01.2018), data da lavratura do auto de
infração objeto do processo 10950.726233/2017-15, no qual, pela primeira vez, a autoridade
revisa e questiona a natureza do produto adquirido e sua respectiva classificação fiscal em
relação à Recorrente;
(xlix) a multa, os juros de mora e a correção monetária não são devidos, em razão
do contido no art. 100, parágrafo único do CTN, que estabelece que a observância de atos
normativos expedidos pelas autoridades administrativas tem o condão de excluir a cobrança de
multa, juros de mora e correção monetária;
(l) no caso, a Resolução do CAS no 298/2007, integrada pelo Parecer Técnico no
224/2007, é ato administrativo que tem efeito normativo em relação aos adquirentes do
concentrado, porque esses adquirentes não foram nem são partes no processo que ensejou a
referida resolução, mas estão obrigados a observá-la, como ato administrativo que é;
(li) ao utilizar o crédito de IPI à alíquota de 20% decorrente da aquisição de
concentrados isentos para bebidas oriundos da Zona Franca de Manaus e elaborados com
matéria-prima adquirida de produtor situado na Amazônia Ocidental, a Recorrente agiu de
acordo com a Resolução do CAS no 298/2007, integrada pelo Parecer Técnico no 224/2007 e
Portaria Interministerial MPO/MICT/MCT no 08/98;
(lii) incabível a multa do presente caso, em razão do disposto no art. 76, II, "a", da
Lei no 4.502/64;
(liii) a CSRF tem aplicado referido dispositivo para determinar a exclusão de
multa quando há decisão de última instância administrativa favorável ao contribuinte sobre a
matéria em discussão, conforme Acórdão no 9303-003.517, que concluiu pela exclusão da multa
de ofício imposta por auto de infração lavrado para exigir débitos de IPI decorrentes da glosa de
créditos desse imposto, em razão da aquisição de insumos isentos oriundos da Zona Franca de
Manaus, nos termos do art. 486, II, "a", do RIPI/02 e no art. 567, II, "a", do RIPI/10
(liv) O Parecer Normativo no 23/2013 foi aprovado pelo próprio Presidente do
CARF, Dr. Carlos Alberto Freitas Barreto, e neste restou esclarecido que ele não afasta a
aplicação do art. 76, II, "a", da Lei no 4.502/64, visto que esse Parecer Normativo expressamente
ressalva a existência do art. 76, II, "a", da Lei 4.502/64;
(lv) o Parecer Normativo no 23/2013 expressamente determina que o art. 76, II,
"a", da Lei no 4.502/64 permanece em vigor e que ele apenas não prevaleceria quando fosse
editado ato normativo posterior que versasse de forma distinta a mesma matéria tratada em
processo de consulta;
(lvi) existem decisões irrecorríveis de última instância administrativa proferidas
em processos fiscais no sentido de que não cabe ao adquirente do produto verificar a sua correta
classificação fiscal e o adquirente de insumos isentos oriundos da Zona Franca de Manaus tem
direito ao crédito de IPI, o que atrai os arts. 486, II, "a" do RIPI/02 e art. 567, II, "a", do RIPI/10,
para fins de exclusão da multa exigida;
(lvii) que possui direito aos créditos oriundos da aquisição de produtos de limpeza
e de lubrificantes no processo de industrialização das bebidas, pois os produtos são utilizados
para assepsia, sanitização e limpeza em geral integram o processo produtivo de bebidas, eis que
inerentes à sua produção, inclusive por exigências sanitárias;
Fl. 5957
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 da Resolução n.o 3201-002.595 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.725481/2018-11

(lviii) o art. 226, I, do RIPI/10 dispõe sobre o direito sobre o direito ao crédito
relativo à aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem;
(lix) o Parecer Normativo CST no 65/79, citado pela decisão, concluiu que o
conceito de produto intermediário é amplo, alcançando também os bens que, embora não sejam
"consumidos" no processo de fabricação, exercem uma função direta sobre o produto fabricado;
(lx) tem direito aos créditos decorrentes da aquisição de produtos destinados à
revenda, sendo que a decisão reconheceu o direito ao crédito de IPI da aquisição das empresas
Leão e Total, mas manteve a glosa dos créditos de IPI relativos à aquisição dos produtos
acabados fornecidos pela CERVEJARIA Kaiser BR S/A e Sorocaba Refrescos S/A destinados à
revenda;
(lxi) ocorre que, caso seja revertida a glosa dos créditos de IPI decorrentes da
aquisição dos concentrados elaborados pela Recofarma, não haverá valor do imposto a ser
exigido, visto que terá créditos suficientes para compensar eventuais débitos relativos à glosa dos
créditos de IPI decorrentes da aquisição de produtos acabados destinados à revenda;
(lxii) tem direito aos créditos decorrentes das devoluções de refrigerantes;
(lxiii) conforme se verifica nas notas fiscais juntadas à impugnação (fls. 5657 a
5662) houve a devolução dos refrigerantes e, nesse caso, o creditamento do imposto é admitido
pela legislação (art. 229 do RIPI/2010);
(lxiv) referido dispositivo é aplicável à hipótese de estabelecimento optante pelo
REFRI, porque não há na legislação específica que instituiu o REFRI regra em sentido contrário
(lxv) o art. 42 do Decreto 6.707/2008 que regulamentou o REFRI determina que a
legislação do IPI se aplica ao REFRI naquilo que não for contrária com o regime especial;
(lxvi) o aproveitamento do crédito do imposto decorrente da devolução dos
refrigerantes não causa prejuízo algum para o Fisco, pois houve a saída posterior daquele
produto com recolhimento do imposto, conforme notas fiscais juntadas à Impugnação;
(lxvii) o aproveitamento do crédito decorrente da devolução dos refrigerantes e o
lançamento do débito do imposto na saída posterior tornou a operação neutra;
(lxviii) eventual manutenção da glosa dos créditos afrontaria o princípio da não
cumulatividade e causaria verdadeiro bis in idem, pois estaria sendo exigido IPI em duplicidade,
na medida em que o auto glosa o crédito de IPI relativo aos refrigerantes recebidos em
devolução, sem levar em conta que o imposto foi debitado na operação de venda subsequente;
(lxix) tal entendimento já prevaleceu em precedentes do CARF que trataram de
hipótese semelhante ao presente caso (acórdãos no’s 3402-002.927, 3402-002.933 e
3402.003.810);
(lxx) se houver dúvida quanto ao fato de que houve efetivamente recolhimento do
imposto na saída dos refrigerantes subsequente à devolução, requer a conversão do julgamento
em diligência;
(lxxi) ainda que assim não se entenda, caso seja revertida a glosa dos créditos de
IPI decorrentes da aquisição dos concentrados elaborados, não haverá valor do imposto a ser
exigido, pois tem créditos suficientes para compensar eventuais débitos relativos à glosa dos
créditos de IPI decorrentes da devolução dos refrigerantes comercializados
Fl. 5958
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 da Resolução n.o 3201-002.595 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.725481/2018-11

(lxxii) tem direito ao crédito de IPI recebido em transferência de outra filial no
período de janeiro de 2014; pois não descumpriu qualquer requisito para transferência de crédito,
tendo efetuado o registro no Livro de Registro de Apuração do IPI (RAIPI) e emitiu as notas
fiscais de transferência, nos termos da IN/SRF no 87/89 (fls. 5.718 a 5.720);
(lxxiii) a vedação de utilização do regime de suspensão do IPI para
estabelecimento optante do REFRI não tem pertinência com eventual incorreção na transferência
de crédito realizada, porque, na operação realizada pela Recorrente, não houve transferência de
produtos do estabelecimento da Recorrente com suspensão do imposto, mas mera operação de
transferência de crédito de IPI, a qual é autorizada pela legislação e não contempa hipótese de
suspensão do imposto nos termos do art. 43 do RIPI/10;
(lxxiv) ainda que assim não se entenda, caso seja revertida a glosa dos créditos de
IPI decorrentes da aquisição dos concentrados elaborados, não haverá valor do imposto a ser
exigido, pois tem créditos suficientes para compensar eventuais débitos relativos à glosa dos
créditos de IPI recebidos em transferência de outra filial da Recorrente; e
(lxxv) em relação ao crédito de IPI supostamente utilizado em duplicidade no
período de outubro de 2014, caso seja revertida a glosa dos créditos de IPI decorrentes da
aquisição dos concentrados elaborados, não haverá valor do imposto a ser exigido, pois tem
créditos suficientes para compensar eventuais débitos decorrentes da suposta utilização do
crédito em duplicidade.
É o relatório.

Voto
O presente processo não está maduro para julgamento, razão pela qual a
conversão do feito em diligência é medida que se impõe.
Há nos presentes autos, diversas teses recursais apresentadas pela Recorrente que
merecem melhor esclarecimento através de diligências.
A primeira questão, refere-se ao fato de a Recorrente defender que com a
publicação do Decreto no 9.394/2018 que alterou a alíquota dos produtos classificados na posição
2106.90.10 EX 01 de 20% para 4% houve o reconhecimento público, expresso e vinculatório
pela Receita Federal do Brasil de que o produto elaborado pela Recofarma é o concentrado
classificado na posição da TIPI 21.06.90.10 Ex. 01.
Trata-se de fato novo trazido pela Recorrente que demanda apreciação por parte
do Colegiado. No entanto, em respeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório,
compreendo que deva ser oportunizado à Fazenda Nacional, caso queira, que se manifeste sobre
tal tema, pois o argumento recursal pode influenciar no resultado do litígio administrativo.
O segundo ponto que merece melhor esclarecimento é o argumento trazido pela
Recorrente de ilegalidade do Auto de Infração em razão da ausência de arbitramento pelo fato de
a Fiscalização ter reconhecido a possibilidade de existir partes do concentrado tributadas à
alíquota de 5%, no entanto, não calculou o respectivo crédito.
No tópico, realmente a matéria suscita dúvida razoável a permitir a conversão do
julgamento em diligência.
No Termo de Verificação Fiscal constam o seguintes excertos:
Fl. 5959
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 da Resolução n.o 3201-002.595 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.725481/2018-11

“As únicas “partes” tributadas a alíquotas positivas adquiridas pelo sujeito passivo são
aquelas classificadas no código 3302.10.00, próprio para preparação à base de mistura
de substâncias odoríferas, cuja alíquota é de 5%.
O texto da posição 33.02 está a seguir transcrito:
"Misturas de substâncias odoríferas e misturas (incluindo as soluções alcoólicas) à
base de uma ou mais destas substâncias, dos tipos utilizados como matérias básicas
para a indústria; outras preparações à base de substâncias odoríferas, dos tipos
utilizados para a fabricação de bebidas."
A Nota 2 da TIPI do capítulo 33 estabelece:
2.- Na acepção da posição 33.02, a expressão "substâncias odoríferas" abrange
unicamente as substâncias da posição 33.01, os ingredientes odoríferos extraídos
dessas substâncias e os produtos aromáticos obtidos por síntese.”
A decisão recorrida justificou a glosa dessa parcela integralmente, sob a alegação
de que não teria como arbitrar o valor do crédito, porque, nas notas fiscais de aquisição dos
concentrados para bebidas não alcoólicas, não teria sido discriminado o valor de cada parte.
Ocorre que, a questão demanda melhor instrução probatória, devendo ser intimada
a Recorrente a demonstrar documentalmente quais “partes” classificadas na posição 3302.10.00
seriam tributadas à alíquota de 5% e que, em tese, lhe dariam o direito ao crédito.
A terceira matéria refere-se ao argumento trazido aos autos pela Recorrente de
que faz jus aos créditos decorrentes das devoluções de refrigerantes com base no estabelecido no
art. 229 do RIPI/2010 c/c o art. 42 do Decreto 6.707/2008 que regulamentou o REFRI.
No caso, antes de se apreciar o mérito da questão, se faz necessário que haja a
apreciação pela Unidade de Origem se houve o efetivo recolhimento do imposto na saída dos
refrigerantes subsequente à devolução, com a análise da documentação já trazida aos autos pela
Recorrente e outras, porventura necessárias.
Sem se adentrar ao mérito propriamente dito da matéria, al medida se justifica,
também, pelo fato de que, se houver a comprovação de que uma parcela dos produtos sujeitos ao
regime monofásico - que geraram créditos indevidos na entrada - foi tributada na saída, poderá
ser revertida a glosa efetuada a fim de se afastar o bis in idem, conforme precedentes a seguir
consignados:
“Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI Ano-calendário: 2008 (...)
CRÉDITOS
BÁSICOS.
GLOSA.
BEBIDAS
SUJEITAS
AO
REGIME
MONOFÁSICO. "BIS IN IDEN".
Restando comprovado na diligência que uma parcela dos produtos sujeitos ao regime
monofásico - que geraram créditos indevidos na entrada - foi tributada na saída, reverte-
se parcialmente a glosa efetuada a fim de se afastar o "bis in iden". Recurso voluntário
provido em parte.” (Processo no 13116.720483/2012-59; Acórdão no 3402-002.927;
Relator Conselheiro Antonio Carlos Atulim; sessão de 24/02/2016)
“Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI Período de apuração:
10/01/2007 a 31/12/2009 (...)
IPI. "BIS IN IDEM". BEBIDAS. REGIME MONOFÁSICO. COMPROVAÇÃO.
PAGAMENTO.
Restando comprovado que o contribuinte debita os impostos indevidamente creditados
na saída dos produtos em alienação a terceiros, oferecendo tudo quanto devido à
tributação pelo regime monofásico, significa que não existe falta de pagamento do
imposto a ensejar cobrança do IPI.
Fl. 5960
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 da Resolução n.o 3201-002.595 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.725481/2018-11

Recurso Voluntário provido em parte” (Processo no 18470.731952/2011-69; Acórdão no
3402-002.933; Relatora Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz; sessão de
24/02/2016)
Diante de todo o exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência nos
seguintes termos:
(i)
seja intimada a Recorrente, no prazo de 30 (trinta) dias, renovável uma vez
por igual período, a demonstrar documentalmente quais “partes” classificadas na posição
3302.10.00 seriam tributadas à alíquota de 5% e que, em tese, podem lhe dar o direito ao crédito
de IPI, bem como, apresentar memória de cálculo;
(ii)
aprecie a Unidade de Origem se houve o efetivo recolhimento do imposto
na saída dos refrigerantes subsequente à devolução, com a análise da documentação já trazida
aos autos pela Recorrente e outras, porventura necessárias, devendo ser a Recorrente
devidamente intimada a apresentar documentos adicionais, caso preciso;
(iii)
deve a Fiscalização elaborar Relatório Fiscal conclusivo sobre as matérias
postas em diligência e, posteriormente, conceder ao contribuinte o prazo de 30 (trinta) dias para
se manifestar acerca do resultado da diligência;
(iv)
após, seja intimada a Procuradoria da Fazenda Nacional para que, em
querendo, se manifeste sobre o argumento recursal trazido pela Recorrente de que com a com a
publicação do Decreto no 9.394/2018 que alterou a alíquota dos produtos classificados na posição
2106.90.10 EX 01 de 20% para 4% houve o reconhecimento público, expresso e vinculatório
pela Receita Federal do Brasil de que o produto elaborado pela Recofarma é o concentrado
classificado na posição da TIPI 21.06.90.10 Ex. 01;
(v)
ao final dos procedimentos indicados, retornem os autos para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 5961
DF CARF MF
Documento nato-digital